Tribunal: TJMT
Processo: 1038412-81.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038412-81.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS - CPF: 028.318.151-69 (AGRAVADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038412-81.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

Declarado manifestamente improcedente o Recurso em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038412-81.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante sustenta que na hipótese dos autos não cabe o art. 932 do CPC uma vez que devem ser observados os limites impostos pelo art. 85, §2º do CPC.

Alega que por se tratar de sentença condenatória, os honorários devem ser arbitrados com base no valor da condenação.

Argumenta que o STJ já dirimiu a questão e estabeleceu que o § 8º daquele dispositivo aplica-se somente de forma subsidiária e apenas nos casos em que a regra do §2º não for alcançada (REsp 1.746.072).

Aduz que “
a análise dos parâmetros dispostos no supracitado artigo 85, §2º do CPC, quais sejam: o zelo do profissional, complexidade mínima da demanda; curto prazo da tramitação processual considerando a média nacional; o local de prestação do serviço dentro da mesma Comarca, revelam que a quantia arbitrada em primeira instância não se mostra razoável, restando necessária a sua readequação
”.

Pugna pela reforma do
decisum
para que a verba honorária seja fixada nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038412-81.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante sustenta que nesta lide não cabe o art. 932 do CPC uma vez que devem ser observados os limites impostos pelo art. 85, §2º do CPC, pois o STJ já dirimiu a questão e estabeleceu que o § 8º desse dispositivo é aplicado somente de forma subsidiária e apenas nos casos em que a regra do §2º não for alcançada. Alega ainda que o valor arbitrado não se mostra razoável.

Logo de início cumpre mencionar que, segundo a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Posto isso, observa-se que a hipótese ora em discussão trata da fixação de honorários advocatícios. A Ação de Cobrança de seguro DPVAT foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a indenizar o autor em R$1.687,50, com juros a partir da citação e correção monetária desde o dia do acidente, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça,
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp nº. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Embora o Código atual determine o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, dependendo da situação também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$1.687,50.

A propósito, segue transcrita a ementa do julgado a que se referiu a agravante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) -
sem grifos no original.

Ainda sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072-PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.

5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) – sem grifos no original.

Como se vê, o valor da condenação é irrisório e, conforme o entendimento dominante, é permitido o uso da regra contida no §8º do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Em vista de todo o exposto, a utilização do §2º do artigo citado, ainda que em percentual máximo (20%), resultaria em R$ 337,10, o que não remunera de maneira adequada o advogado. Desse modo, os R$ 1.000,00 estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da sua importância para o funcionamento da Justiça.

Nesse sentido: N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019.

Logo, por tratar-se de entendimento dominante, cabe aqui o julgamento monocrático previsto na Súmula 568 do STJ.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante o reconhecimento unânime pela sua improcedência, comino à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020